Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. REPASSE ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO N. 1.223 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença denegatória da segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e obter a repetição do indébito dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à impetração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado se omitiu quanto à ausência de previsão legal para o alargamento da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao racional extraído do julgamento do Tema STF n. 69; (iii) determinar se houve omissão quanto à violação ao princípio da imunidade recíproca; (iv) verificar se houve omissão quanto à possibilidade de conversão em renda dos depósitos judiciais antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes à decisão embargada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente cada um dos argumentos suscitados: (i) a ausência de previsão legal para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, com fundamento no art. 13 da LC n. 87/96 e nos arts. 6o e 8o da Lei Distrital n. 1.254/96; (ii) a distinção entre o Tema STF n. 69 e o Tema STJ n. 1.223, esclarecendo tratar-se, no caso dos autos, de repasse econômico e não jurídico; (iii) a inaplicabilidade da imunidade recíproca; e (iv) a improcedência do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
5. Inexiste omissão quanto à legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, porquanto o acórdão fundamentou-se no Tema Repetitivo n. 1.223 do STJ e nas disposições legais aplicáveis, concluindo que a base de cálculo do ICMS — o "valor da operação" — abrange todos os valores que compõem a operação mercantil, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente excepcionadas em lei.
6. Ausente omissão quanto ao Tema STF n. 69, pois o acórdão embargado expressamente distinguiu as situações, consignando que, diferentemente do que ocorre com o ICMS na base do PIS/COFINS, os valores dessas contribuições são repassados economicamente — e não juridicamente — ao consumidor, o que torna legítima sua inclusão na base do ICMS.
7. Inexiste omissão quanto à imunidade recíproca, eis que o acórdão afastou expressamente a alegação, fundamentando que a tributação recai sobre o valor da operação mercantil realizada pelo contribuinte, e não sobre o patrimônio, a renda ou os serviços de ente federativo.
8. Ausente omissão quanto à destinação dos depósitos judiciais, uma vez que o acórdão, ao manter a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e ao julgar improcedente o pedido principal, resolveu implicitamente a questão, não havendo omissão a suprir.
9. As alegadas omissões configuram, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, revelando nítido intuito infringente incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "Não configuram omissão, para fins de embargos de declaração, os pontos expressamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que a parte discorde das conclusões adotadas, sendo inadmissível o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, §1o, 150, VI, 'a', e 155, §2o, XI; LC n. 87/96, art. 13; Lei Distrital n. 1.254/96, arts. 6o e 8o; CTN, arts. 97, IV e 110; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei n. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.091.202/SP, Tema Repetitivo n. 1.223. TJDFT, Acórdão 1670289, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023.